Tribunal: TJSP
Processo: 1500936-50.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool antes de dirigir, a qual foi ainda confirmada pelo exame de sangue realizado. Penas. Redução necessária, por força da compensação entre reincidência e confissão. Regime inicial semiaberto justificado pelos maus antecedentes e reincidência. Parcial provimento do recurso

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool antes de dirigir, a qual foi ainda confirmada pelo exame de sangue realizado. Penas. Redução necessária, por força da compensação entre reincidência e confissão. Regime inicial semiaberto justificado pelos maus antecedentes e reincidência. Parcial provimento do recurso defensivo, para redução das penas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500936-50.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante EDINEI
MARCELO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por EDINEI MARCELO DO NASCIMENTO para reduzir as suas penas a 07 meses de
detenção, 11 dias multa e 02 meses e 10 dias de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, mantida no mais a r. sentença
condenatória. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500936-50.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 10.957 2/5 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
1 5 0 0 9 3 6 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 4 1
A p e l a n t e : E d i n e i M a r c e l o d o N a s c i m e n t o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t a F é d o S u l
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . J o s é G i l b e r t o A l v e s
B r a g a J ú n i o r
VOTO no 10.957
Apelação
criminal.
Embriaguez
ao
volante.
Absolvição. Quadro probatório seguro. Réu que
admite em Juízo a ingestão de álcool antes de
dirigir, a qual foi ainda confirmada pelo exame de
sangue realizado. Penas. Redução necessária, por
força
da
compensação
entre
reincidência
e
confissão. Regime inicial semiaberto justificado
pelos maus antecedentes e reincidência. Parcial
provimento do recurso defensivo, para redução das
penas.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 103/108, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o acusado EDINEI MARCELO
DO NASCIMENTO condenado, como incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97
(CTB), às penas de 10 meses e 15 dias de detenção, sob o regime inicial
semiaberto, mais pagamento de 16 dias-multa, no piso unitário, além da
suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 03 meses e 15 dias, permitido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela integral compensação entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500936-50.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 10.957 3/5 V
confissão espontânea e a reincidência, além da fixação do regime aberto
(fls. 118/121).
Após as contrarrazões (fls. 133/135), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
149/155).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que EDINEI MARCELO DO NASCIMENTO,
no dia 04 de agosto de 2018, às 15h46min, na Rua Perimetral Leste, no
975, Centro, em Santa Fé do Sul, conduziu o veículo automotor VW/Gol,
2003/2003, placas CWZ-1895, em via pública, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na concentração
de 3,3 gramas por litro de sangue, tendo ocasionado uma colisão em outro
veículo regulamente estacionado junto ao meio-fio.
Diante do conjunto probatório colhido, não existem dúvidas
quanto à prática do crime de embriaguez ao volante por parte do apelante,
com o conformismo da defesa.
Verifica-se que EDINEI estava conduzindo veículo automotor
na via pública com a capacidade psicomotora alterada, em razão da
influência de álcool, fato confirmado tanto pela prova oral, inclusive com a
confissão do apelante (fls. 100), como pelo exame toxicológico de
dosagem alcóolica de fls. 10.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
Na primeira fase da dosimetria, pelos maus antecedentes,
mostrou-se correto o aumento de 1/6 à pena-base, conforme certidão de
distribuições criminais de fls. 46/48 (condenação definitiva por posse de
entorpecentes para consumo pessoal). Além disso, diante da acentuada
embriaguez constatada, a culpabilidade do réu supera a média, o que
também se presta à justificação da exasperação aplicada à básica.
Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência
específica (certidão de fls. 46/48) foi considerada preponderante sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500936-50.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 10.957 4/5 V
atenuante da confissão, e, por conseguinte, as penas sofreram aumento de
1/2, ganhando números finais.
Aqui, é preciso reparo.
Para remediar o conflito entre a confissão e a reincidência,
sendo a última fundada em única condenação, deve ocorrer a integral
compensação entre as circunstâncias. Assim em função do art. 67 do CP,
que determina como preponderantes, em meio às agravantes e atenuantes
legais, a reincidência e os fatores relacionados à personalidade do infrator,
valorada como positiva em caso de confissão.
Acerca do tema, confira-se: “No julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção
firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência". Tratando-se de paciente
que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há
qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos
autos” (STJ, HC 521.617/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Dessa forma, operada a compensação integral entre a
agravante e a atenuante em análise, as penas intermediárias permanecem
no patamar anterior.
Na ausência de causas de aumento ou diminuição, as penas
estabilizam-se em 07 meses de detenção, 11 dias multa, no piso, e 02
meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.
Fica mantido o regime inicial semiaberto para a pena de
detenção, por conta da reincidência específica e dos maus antecedentes.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da pena corporal,
como dispõe o art. 44, § 3o, do CP.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500936-50.2018.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 10.957 5/5 V
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Ademais, é vedado, ao reincidente, iniciar o cumprimento da
reprimenda no regime aberto, conforme entendimento já sedimentado no C.
STJ: “Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para
o início do desconto de sua reprimenda” (HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane
Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por EDINEI MARCELO DO NASCIMENTO para reduzir as suas
penas a 07 meses de detenção, 11 dias multa e 02 meses e 10 dias de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
conduzir veículo automotor, mantida no mais a r. sentença condenatória.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator